Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-78.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0001911-78.2019.8.07.0012 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Recorrido (a) : LARISSA APARECIDA AMPARO DOS SANTOS Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão (id 12772839, p. 05/06) que, durante a audiência de instrução e julgamento relaxou a prisão preventiva que havia sido decretada em desfavor de LARISSA APARECIDA AMPARO DOS SANTOS, ora agravada, sob o fundamento de que esta se encontrava presa há quatro meses e de que ainda demandaria certo lapso temporal para se finalizar a instrução criminal, a evidenciar o inequívoco excesso de prazo, com o risco de constrangimento ilegal. É o breve relatório. Verifico que durante o processamento do presente recurso, sobreveio sentença nos autos do processo originário (2018.12.1.001964-3), na data de 31/10/2019 – informação confirmada no sistema de consulta processual deste Tribunal – que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar LARISSA APARECIDA AMPARO DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o, inciso I, do Código Penal, a uma reprimenda de 7 (sete) anos 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido, resta patente a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetivava apenas a reforma da decisão que relaxou a prisão da requerida durante a instrução criminal. Acerca do tema, o seguinte julgado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MERCANCIA DE MACONHA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, INSURGINDO-SE CONTRA DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PERMITINDO AO RÉU A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM LIBERDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Considerando que o recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, objetivava apenas a revogação da decisão que relaxou a prisão em flagrante do réu, diante da superveniência de sentença condenatória, sobrevindo, pois, novo título judicial, o recorrido se encontra em liberdade não mais pela decisão que relaxou sua prisão em flagrante, mas sim pela sentença condenatória que lhe permitiu apelar em liberdade, tornando prejudicado o presente recurso, pela perda de seu objeto. 2. Julgou-se prejudicado o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal, pela perda do objeto, em razão da superveniência de novo título judicial, sentença condenatória, permitindo ao réu a eventual interposição de recurso em liberdade. (Acórdão 358406, 20080111294714RSE, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2009, publicado no DJE: 2/9/2009. Pág.: 149) [destaques não constantes do original] Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, pois prejudicado, nos termos do Art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator